Tribunal: TJDFT
Processo: 0718222-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0718222-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS EDUARDO MENDES AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MARCOS EDUARDO MENDES contra decisão da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos de ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO J. SAFRA S/A, deferiu a apreensão do veículo. Em suas razões (ID 46616964), o agravante sustenta que: 1) o credor não teve a cautela de notificá-lo nos termos da lei; 2) a notificação não observou o endereço do contrato; 3) a carta, com aviso de recebimento, enviada pelo correio teve como motivo de devolução “ENDEREÇO INCORRETO/NÃO EXISTE NÚMERO”; 4) houve apenas uma tentativa de notificação antes do protesto via edital ser realizado; 5) “muito embora não seja preciso a assinatura do devedor fiduciário, deve haver a demonstração de que a notificação extrajudicial foi efetivamente entregue no seu domicílio, de acordo com o endereço fornecido ao tempo do ajuste, ainda que assinada por terceiro, o que não ocorreu”; 6) não há comprovação de sua mora. Requer a concessão do efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão. No mérito, o provimento do recurso para seja o processo seja extinto sem resolução do mérito, em razão da ausência de notificação do devedor. Preparo recolhido (ID 46619365 e 46619366). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não há probabilidade de provimento do recurso. Reside a controvérsia em verificar a regularidade da notificação que constituiu o devedor em mora. O art. 3o do Decreto-Lei 911/69 estabelece que o pedido de busca e apreensão pressupõe a comprovação da mora que é feita pelo envio de notificação ao devedor. No mesmo sentido, a Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça - STJ, dispõe: “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”. A notificação deve conter as informações essenciais da origem da dívida, o valor das prestações inadimplidas e a correta identificação do contrato. Por sua vez, a Lei 9.492/97, em seu art. 15, dispõe sobre a possibilidade de intimar pessoa com localização incerta ou ignorada por edital: “Art. 15. A intimação será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante. § 1o O edital será afixado no Tabelionato de Protesto e publicado pela imprensa local onde houver jornal de circulação diária. § 2o Aquele que fornecer endereço incorreto, agindo de má-fé, responderá por perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções civis, administrativas ou penais”. No caso, em análise não exauriente, apesar de o agravado não ter obtido êxito em notificar o agravante por meio de carta com aviso de recebimento, foi realizado protesto do título, conforme documento dos autos de origem (ID 142655985). Ademais, aparentemente, o endereço da notificação corresponde ao endereço fornecido pelo agravante no contrato (ID’s 142655982 e 142655987). Desse modo, ao menos em cognição sumária, não há probabilidade de provimento do recurso. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 14 de maio de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator